Tribunal: TJMT
Processo: 1015320-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015320-56.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Prisão Domiciliar / Especial, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (ADVOGADO), OIGOR FRANCISCO DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 030.368.011-38 (INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (IMPETRANTE), OIGOR FRANCISCO DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 030.368.011-38 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANUELY RODRIGUES DA SILVA - CPF: 064.541.171-03 (VÍTIMA), JOSE CARLOS RODRIGUES SOUSA - CPF: 048.309.251-75 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
1.

INVALIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA. PERICULOSIDADE SOCIAL IDENTIFICADA.

2
.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO.

3.

NEGATIVA DE AUTORIA
. NECESSIDADE DE IMERSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
4.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA.
5.

PRISÃO DOMICILIAR
. DESCABIMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DO FILHO NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
O
modus operandi
da conduta, consistente na premeditação do crime e na razoável quantidade de disparos feitos na direção da vítima e sua família (ao menos seis), sem que seu autor se preocupasse em ser reconhecido por testemunhas, por sinalizar audácia, confiança na impunidade e a gravidade concreta da conduta, constitui fundamento adequado e idôneo da prisão preventiva motivada na necessidade de garantia da ordem pública.

1.2.
A condição de reincidente e a incursão delitiva pretérita revelam a periculosidade do paciente e sua propensão a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia igualmente necessária para impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade. Inteligência do Enunciado no. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Apesar de significativas, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.

Por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução penal, o
habeas corpus
não comporta análise da tese de negativa de autoria, como bem ilustra o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
”.

4.
É defeso substituir a constrição da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social e obstar nova incursão delitiva. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

5.
Na falta de indicativos nos autos de que o paciente seja o único e exclusivo responsável pelos cuidados do filho de um ano de idade,

deve ser afastado o pleito de concessão prisão domiciliar fundado no art. 318, inc. VI, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Oigor Francisco do Nascimento Santos
contra ato supostamente ilegal do
MM. Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT.,
que
indeferiu
o pedido de
revogação de prisão preventiva
formulado em prol do paciente
.

Contextualizando, o impetrante anota que o paciente, preso cautelarmente desde
15.4.2024
, foi denunciado porque teria cometido, na forma do art. 70 do CP, dois crimes de
Tentativa de Homicídio Qualificado por Motivo Torpe, Emprego de Meio que Possa Resultar Perigo Comum e Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, inc. I, III e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP).

Sustenta que o ato acoimado de coator está embasado em
fundamentos genéricos e abstratos
, além de destacar a inexistência de indícios da autoria criminosa. Defende que o paciente apresenta
condições subjetivas favoráveis
capazes de afastar a necessidade da custódia e alerta que ele
é pai de um bebê de um ano de idade que necessita dos seus cuidados.

Desta forma, requereu a concessão
liminar
da ordem para que a custódia preventiva seja
revogada
, substituída por
medidas cautelares mais brandas
ou ao menos por
prisão domiciliar
,
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 217804157).

Instruiu a inicial com documentos (ID 217809150 a 217811182).

A
liminar
foi
indeferida
(ID
218095690).

A seguir, vieram os
informes judiciais
(ID 219409686).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 217197654), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS OU CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR.
1.
CARÊNCIA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. INOCORRÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. ATO FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
2.
CONDIÇÕES PESSOAIS. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO.
3.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS.
4.
CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INADMISSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DO INFANTE. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que em 12.2.2024,
José Carlos Rodrigues Souza
compareceu à sede da Delegacia de Polícia Civil de Várzea Grande-MT para informar que naquela noite, ele e a esposa transitavam no veículo da família quando, subitamente, o
paciente
efetuou disparos de arma de fogo na direção do casal, fugindo em seguida.

Eis alguns trechos do seu relato:

“Que estava transitando em seu veículo com sua esposa e duas filhas, quando estava passando pelo canteiro no dia 12/02/2024 por volta as 19:50h, avistou Oigor do outro lado do canteiro. Que
o suspeito começou a segui-lo, tentou parear os veículos e começou a efetuar disparos em direção do carro do declarante. Que acertou seu veículo com dois tiros. Declara que o suspeito é seu ex-inquilino e que inclusive já foi ameaçado pelo suspeito por mensagens de WhatsApp e ligações, devido a um desacordo comercial em 2023
. Declara que vendeu o ágio de um apartamento para Oigor e que mesmo não estava cumprindo com os pagamentos. Na época disse ao suspeito que devido à quebra de contrato iria à justiça para requerer o apartamento de volta. Que após isso
o suspeito passou a ameaça-lo dizendo que iria pegar seu dinheiro de volta nem que ele tivesse que pegar o declarante e sua família toda
” (ID 217811182). Destaquei.

Finalizadas as investigações preliminares, o Juízo
a quo
oficiante, atendendo à representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente e, mais tarde,
indeferiu o pleito de revogação da medida extrema
, nos seguintes termos:

“No caso em análise, denota-se a existência da materialidade delitiva, bem como indícios suficientes de autoria delitiva que recaem sobre a pessoa do implicado, aliado aos motivos ensejadores da prisão cautelar, espelhados notadamente na garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal.

In casu
, verifica-se das provas colhidas na investigação policial que
as vítimas demonstram temor ante as ameaças de morte proferidas pelo denunciado, fato este evidenciado no próprio áudio que o réu enviou, o qual afirma que irá matar a vítima JOSÉ CARLOS
.

Nessa seara, tem-se que a convivente do acusado, ANNA JÚLIA DOS SANTOS revela por meio de mensagens de WhatsApp enviadas à ofendida EMANUELLY RODRIGUES que OIGOR juntamente com uma pessoa de alcunha “BOSQUINHO” são os responsáveis pela tentativa de homicídio contra as vítimas.

ANNA JÚLIA suplica que não revelem sua identidade à polícia, pois teme por sua vida, uma vez que o réu trata-se de pessoa perigosa, e que ela se encontra “toda roxa”, indicando que foi severamente agredida pelo réu
.

Nessa toada, a prisão cautelar revela-se conveniente à instrução, na medida em que as testemunhas, intimidadas, podem prejudicar o descortino da verdade
(...).

De mais a mais, verifica-se que a garantia da ordem pública precisa ser preservada, já que a liberdade do preso/peticionário representará, por certo, um continuísmo na prática delituosa, visto que o investigado é useiro e vezeiro na prática de delitos, possuindo inclusive condenação definitiva, espelhada no executivo de pena no. 00032779520128110042, em trâmite na segunda vara criminal de Cuiabá-MT
.

Daí porque a prisão preventiva encontra esteio como forma de garantia da ordem pública, em face da reiteração delitiva do acusado
, bem como para evitar que, solto, o preso/requerente venha a simbolizar a odiosa impressão de impunidade (...)” (ID 217811182). Destaquei.

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois o
modus operandi
da conduta, consistente na premeditação do crime e na razoável quantidade de disparos feitos na direção da vítima e sua família (ao menos seis), sem que seu autor se preocupasse em ser reconhecido por testemunhas, sinaliza bastante audácia e confiança na impunidade,
constituindo
fatores reais de cautelaridade
.

Para além disso, a condição de
reincidente
e o
envolvimento pretérito e contemporâneo em outras infrações penais
revela a
periculosidade
da paciente e sua propensão a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia necessária para
impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade
.

Nesse sentido, eis o
Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

E da Corte Cidadã colhe-se também:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais (...), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). III - Ademais, impende destacar que é iterativa a jurisprudência ‘[...] deste Superior Tribunal,
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
. Precedentes do STJ’ (...)” [AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, DJE 29.3.2022]. Destaquei.

Prosseguindo,
apesar de dignas de nota, eventuais
condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a desconstituir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como é o caso dos autos.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” [AgRg no HC n. 758.213/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, DJE 18.11.2022].

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Dando continuidade ao exame do
writ
, por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal,
não
é possível analisar a tese de
negativa de autoria
em sede de
habeas corpus
, como bem ilustra o
Enunciado no. 42

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

De todo modo, existem, sim,
indicativos
do envolvimento da paciente na conduta delituosa, conforme se extrai das declarações das vítimas, das imagens das conversas extraídas de redes sociais e dos relatórios de investigação.

Por sua vez,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social e impedir nova incursão delitiva, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, eis o que preleciona a Corte Cidadã: “
é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 26.3.2021).

E mais recentemente: “
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Finalmente, convém lembrar, na esteira do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que, “
embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
” (AgRg no HC n. 822.761/RJ, Mina. Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 5.10.2023).

Na hipótese, apesar de comprovado que o paciente é pai de um bebê de um ano de idade, não há
indicativo algum nos autos de que ele seja o
único e exclusivo
responsável pelo infante, circunstância que impede a concessão da prisão domiciliar fundada no art. 318, inc. VI, do CPP.

Enfim
, num contexto em que a constrição provisória, afora lastreada em fundamentos concretos e idôneos, é o
único
meio hábil a acautelar a ordem pública e coibir novos atos ilícitos, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida, substituir a constrição atacada por medidas cautelares menos gravosas ou conceder a prisão domiciliar.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Oigor Francisco do Nascimento Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024